Tribunal: TJSP
Processo: 2082641-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar e antecipação da progressão de regime - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui,

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar e antecipação da progressão de regime - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação - Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Ausência de notícia de que a sentenciada estaria sob risco iminente – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082641-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNA
MAYARA SOARES JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2082641-16.2020.8.26.0000
Autos de origem no 0011608-80.2019.8.26.0502
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Campinas (DEECRIM 4a RAJ)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: BRUNA MAYARA SOARES JORGE
Voto no 39496
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar e
antecipação da progressão de regime - Matéria adstrita à
competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as
vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via
imprópria para análise do mérito Pandemia do COVID-19 -
Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome
diz, caráter de recomendação - Decisão, ademais, que se revela
fundamentada - Ausência de notícia de que a sentenciada estaria
sob risco iminente Inexistência de constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de BRUNA MAYARA SOARES JORGE, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Campinas (DEECRIM 4a RAJ).
Relata, de início, que a paciente se
encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto em
estabelecimento
superlotado.
E,
embora
pleiteada
a
substituição da custódia pela prisão domiciliar, antecipando-se a
progressão ao regime mais brando com fundamento na pandemia
do COVID-19, a autoridade impetrada indeferiu o pedido.
Nesse contexto, ressalta a Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça e as recomendações do Supremo Tribunal
Federal relativas ao tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta, em síntese, que a unidade
prisional não possui infraestrutura adequada, o que facilita a
propagação do vírus, sendo necessária a concessão da
progressão
de
regime
antecipadamente,
também
com
fundamento na Súmula Vinculante 56, do Supremo Tribunal
Federal.
Requer, assim, a concessão da prisão
domiciliar (fls. 01/19).
A liminar foi indeferida (fls. 65/67).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento da impetração e, se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 71/75).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar ou a antecipação da progressão de regime.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é o
agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação de
o
paciente
ser
portador
de
gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que não
poder ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração, com
fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP (TJSP;
Habeas Corpus no 205400892.2020.8.26.0000;
rel. Eduardo Abdalla, Decisão Monocrática; j.
24/03/2020).
Assim, não seria caso de conhecer a
presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, porém,
como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Importante registrar que não foi referendada
pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar concedida no bojo da
ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale ressaltar que, além de não demonstrada
infecção por parte da paciente pelo vírus, não foi comprovada a
falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
E,
nesse
contexto,
não
se
demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento dos pleitos, não
se
vislumbrando,
aliás,
qualquer
ilegalidade
na
decisão
combatida, que consignou que: “O cumprimento da pena em regime
domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos
sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde
que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de
doença grave. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na
hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o
cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar,
quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de
saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se
encontra preso. Inegável que a sociedade está passando por um momento
de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo
vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado
medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe
de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a Recomendação no
62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com
competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução
dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve
ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada
de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale
à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores
condições que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui
lapso próximo para obtenção de benefício. Por fim, anoto, porque de relevo,
que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM 4.a RAJ, conforme
procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (n.o
0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito,
de COVID-19, estando e termos os procedimentos sanitários mínimos com
vista à não introdução/contenção do novo Coronavirus no ambiente
carcerário.” (fls. 59/60).
No presente caso, verifica-se que a paciente
cumpre pena total de 06 anos e 08 meses de reclusão, em
regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas
e tráfico de drogas privilegiado, com término da pena previsto
para o ano de 2025 (fls. 56/57).
Não se vislumbra que estaria submetida a
situação de risco iminente que autorize a concessão excepcional
da ordem pretendida. Embora noticiado que a paciente se
encontra em estabelecimento superlotado, não se demonstrou
que a unidade prisional não possui condições de fornecer o
tratamento adequado e proceder ao isolamento dos detentos que
apresentem sintomas da doença, se necessário. Frisa-se, o
requerimento é genérico, não tendo o impetrante demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se verifica,
também, qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido, confira-se recente julgado
a respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
8
HABEAS
CORPUS

Execução
criminal.
Indeferimento
da
progressão
antecipada
ao
regime aberto ou da concessão de prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no
62/2020 do CNJ
Impossibilidade de análise
aprofundada das provas dos autos nos estreitos
limites do writ. Existência de recurso específico
Ausência de ilegalidade manifesta
Ordem
não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2062213-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto
Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro:
29/04/2020)
Registra-se, por fim, que, mesmo quando
preenchido o lapso temporal necessário à progressão de regime
o qual será apenas em 26.10.2020 -, ainda assim far-se-á
necessária a análise do requisito subjetivo, o que, frisa-se, não
se revela possível nesta estrita via do writ.
HABEAS
CORPUS

Execução
criminal.
Indeferimento
da
progressão
antecipada
ao
regime aberto ou da concessão de prisão
domiciliar, nos termos da Recomendação no
62/2020 do CNJ
Impossibilidade de análise
aprofundada das provas dos autos nos estreitos
limites do writ. Existência de recurso específico
Ausência de ilegalidade manifesta
Ordem
não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2062213-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto
Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082641-16.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento: 29/04/2020; Data de Registro:
29/04/2020)
Habeas
Corpus

Execução

Pedido de
progressão antecipada para regime mais brando
ou outro de meio aberto, formulado com base
na eclosão da pandemia de Covid-19
Pleito
que demanda análise de circunstâncias fáticas
para aferição da procedência ou não do
reclamo, providência que não se coaduna com a
sede sumária do habeas corpus
Decisão,
ademais,
que
se
encontra
devidamente
fundamentada na ausência dos requisitos legais
Inexistência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer
defeito
teratológico
na
decisão
impugnada

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não demonstrada Ordem
denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2063675-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das
Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro:
05/05/2020)
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator